Tribunal: TJPA
Processo: 0001835-37.1997.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0001835-37.1997.8.14.0301
IMPETRANTE: EFRAIN CARDOSO BRABO

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA- ACÓRDÃO Nº. 213.144.
REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NEGATIVA. NECESSIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA OU OUTRO MEIO QUE O COMPROVASSE. ART. 485 DO CPC/73 E ART. 966 DO CPC/15. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A JUNTADA DO DOCUMENTO. NÃO OBEDECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

Impossível a reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão nº. 213.144, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissões a serem corrigidas, já que são inexistentes.

4.

Tratando-se de ação rescisória é imprescindível a juntada do trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende rescindir. Conforme preceituava o art. 485 do CPC/73, atual art. 966 do CPC.

5.

No caderno processual,
não há a efetiva data em que se iniciou a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória
, ou seja, data de remessa dos autos, ciência nos próprios autos ou juntado do mandado de intimação.

6.

Mesmo determinada a intimação da parte autora, através da Defensoria Pública no id. 4203401 - Pág. 1, comunicação recebida em 23/04/2019 (id. 4203402 - Pág. 1)

para que juntasse aos autos a certidão do trânsito em julgado ou outro meio que o comprovasse, não o fez
. Oportunidade em que pediu a dilação do prazo, como se vê no id. 4203401 - Pág. 1, a qual foi deferido e fixado o prazo de 15 (quinze) dias para o seu cumprimento (id. 4203403 - Pág. 1). Sendo efetuada a intimação do lapso temporal concedido (id. 4203403 - Pág. 2) a Defensoria Pública não trouxe o documento obrigatório.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

PROCESSO Nº:
0001835-37.1997.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA- ACÓRDÃO Nº. 213.144.

COMARCA: BELÉM.

EMBARGANTE: EFRAIN CARDOSO BRABO.

DEFENSOR PÚBLICO: LEANDRO PEREIRA CARVALHO DE LIMA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHAREN LOBATO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
opostos por
EFRAIN CARDOSO BRABO
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em ataque ao
ACÓRDÃO Nº. 213.144
.

O Acórdão aqui atacado foi proferido nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NEGATIVA. NECESSIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA OU OUTRO MEIO QUE O COMPROVASSE. ART. 485 DO CPC/73 E ART. 966 DO CPC/15. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A JUNTADA DO DOCUMENTO. NÃO OBEDECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Tratando-se de ação rescisória é imprescindível a juntada do trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende rescindir. Conforme preceituava o art. 485 do CPC/73, atual art. 966 do CPC.

2.

No caderno processual, não há a efetiva data em que se iniciou a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória, entendendo-se como
dies a quo
para o ajuizamento o dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa (art.495 do CPC/73, atual art. 975 do CPC).

3.

Mesmo intimado, não juntou a certidão do trânsito em julgado ou outro meio que o comprovasse, o que demanda o indeferimento da petição inicial.

4.

Petição inicial indeferida, em consequência, extinta a ação sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor alegou em seus aclaratórios a existência de omissão no julgado, ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, pois não existe nos autos notícia de remessa à Defensoria Pública do Estado, com o fim de intimação processual do representante legal da parte, em relação à sentença proferida.

Disse que a ausência de remessa à Defensoria Pública, também comprovaria a impropriedade da declaração do trânsito em julgado da ação em 02/06/2011. Além do que, a intimação da sentença em 06/10/2008, não poderia ocorrer através de publicação no Diário da Justiça, sob pena de grave violação às prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Pública do Estado, previstas no art. 128, I da LC nº. 80/1994.

Alegou que a mora no cumprimento da diligência, se deu diante de inúmeras divergências de informações nos próprios autos, já que lhes foram encaminhados à Defensoria Pública os autos da Ação Rescisória e não da Ação Inicial de Reintegração no Cargo de Guarda Municipal.

Informou o embargante que diante da ausência de intimação pessoal do Defensor Público em sede de remessa dos autos ao Núcleo da Entrância Especial, este solicitou vista dos autos em 15/09/2009, e que, portanto, não poderia a secretaria ter notificado como sendo a data do trânsito em julgado em 02/06/2011, quando certo, deveria ter certificado em 15/09/2009.

Em razão dos fatos, argumentou o recorrente que, não poderá ser penalizado por eventual impropriedade dos atos praticados pelo escrivão ou chefe de secretaria, que não aperfeiçoou a intimação da Defensoria Pública em sede de remessa obrigatória dos autos em 2008, devendo ser considerada como intimada em 15/05/2009, assim sendo equivocadamente certificado o trânsito em julgado em 15/06/2009.

Ao final, concluiu ao requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja corrigida a omissão apontada.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões ao recurso em que asseverou inexistir omissão no julgamento, pois mesmo intimado, o embargante não juntou a certidão do trânsito em julgado ou outro meio que o comprovasse.

Concluiu ao pedir a manutenção do Acórdão atacado.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão nº. 213.144, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissões a serem corrigidas.

Tratando-se de ação rescisória é imprescindível a juntada do trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende rescindir. Conforme preceituava o art. 485 do CPC/73, atual art. 966 do CPC:

Art. 485. A sentença de mérito,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

Art. 966. A decisão de mérito
, transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

Nos autos constam o mandado de intimação pessoal da Defensoria Pública (fl.96), a certidão de intimação expedida pelo oficial de justiça (fl.97) e a certidão de trânsito em julgado da sentença no id. 4203404 - Pág. 13.

Porém, no caderno processual,
não há a efetiva data em que se iniciou a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória
, ou seja, data de remessa dos autos, ciência nos próprios autos ou juntado do mandado de intimação.

A partir da cientificação da sentença, começaria a ser computado o prazo para o trânsito em julgado, e, ocorrendo, a decadência para o ajuizamento da ação rescisória começaria a ser contada a partir do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa (art.495 do CPC/73, atual art. 975 do CPC). o que torna imprescindível a sua contagem por qualquer meio.

A certidão constante nos autos, apenas assegurou a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, sem fixar a data da sua ocorrência e, tampouco, possibilitou a contagem do lapso temporal através de outro meio processual, conforme era previsto no art. 241, II do CPC/73, atual art. 231, II do CPC/15 (fls. 96/97).

Mesmo determinada a intimação da parte autora, através da Defensoria Pública no id. 4203401 - Pág. 1, comunicação recebida em 23/04/2019 (id. 4203402 - Pág. 1)

para que juntasse aos autos a certidão do trânsito em julgado ou outro meio que o comprovasse, não o fez
. Oportunidade em que pediu a dilação do prazo, como se vê no id. 4203401 - Pág. 1, a qual foi deferida e fixado o prazo de 15 (quinze) dias para o seu cumprimento (id. 4203403 - Pág. 1). Sendo efetuada a intimação do lapso temporal concedido (id. 4203403 - Pág. 2) a Defensoria Pública não trouxe o documento obrigatório.

Dessa forma, imperativo o indeferimento da petição inicial,
conforme decidido, por unanimidade,
pela
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, ante a impossibilidade em se efetuar a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da presente ação, ônus pertencente ao autor que foi devidamente intimado para cumprir com a determinação, conforme se verifica no id. 4203402 - Pág. 1 e que observou ao art. 9º e art. 10 do CPC/15.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FUNDA MENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, nas ações rescisórias, "o marco temporal ? para a incidência das regras de direito processual ?, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO ? Ratificação de voto; Revisora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 21/06/2018). Inteligência da Súmula 401 do STJ.

2. Descabe avançar no tema de mérito diante da adoção de fundamento constitucional pela Corte de origem.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 921.137/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO EM DETRIMENTO DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

(...)

3
. "A decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AgRg na AR 2.946/RJ, Terceira Seção, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/3/2010; e AgRg na AR 4.666/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23/2/2012).

(...)

7. Agravo conhecido se para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 724.470/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Na mesma senda, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

Ementa:
AÇÃO
RESCISÓRIA
. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA DECISÃO RESCINDENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. A juntada da
certidão
de
trânsito
em
julgado
da decisão rescindenda é documento indispensável para a propositura da ação
rescisória
.
Inteligência do artigo 966 do CPC e 314 do RITJRS. Precedentes. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO
RESCISÓRIA
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Ação
Rescisória
, Nº 70083498154, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros,
Julgado
em: 19-12-2019)

Ementa:
AÇÃO
RESCISÓRIA
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA
CERTIDÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA DECISÃO RESCINDENDA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Em se tratando de ação
rescisória
, é imprescindível a juntada do
trânsito

em
julgado
da decisão de mérito que se pretende rescindir, em atenção ao disposto no art. 966 do CPC e art. 314 do RITJRS. 2. Na espécie, a parte autora, intimada para acostar a
certidão
do
trânsito
em
julgado
da decisão rescindenda, sob pena de indeferimento da inicial, mesmo após a concessão de dilação do prazo, quedou-se inerte. 3. Petição inicial indeferida, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. INICIAL INDEFERIDA E AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Ação
Rescisória
, Nº 70083057091, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini,
Julgado
em: 17-12-2019)

Assevero, que toda a narrativa feita pelo embargante, poderia estar contida em uma certidão confeccionada pelo Juízo da ação de reintegração, porém não o fez. Limitando-se a parte a ilações, que não têm o poder de demonstrar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 no Acórdão
213.144
,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 13/05/2021